Tribunal: TJBA
Processo: 8003805-80.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003805-80.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA ARRUDA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS E ANATOCISMO. DESCABIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DO CONSÓRCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA POR MEIO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. SÚMULA 538 DO STJ. REAJUSTE DAS PARCELAS COM BASE NO VALOR DO BEM DE REFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. MECANISMO ESSENCIAL À SAÚDE FINANCEIRA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA APELADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8003805-80.2025.8.05.0146, em que figuram como Apelante ROBERTA ARRUDA NASCIMENTO e, como Apelado, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA..

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta